Tribunal: STF
Processo: ARE 1441768
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO SENTENÇA - Preliminares de ilegitimidade de parte e nulidade da r. decisão afastadas - Pretensão do exequente de reformar decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada para o fim de declarar o excesso de execução - Cabimento - Pretensão do terceiro prejudicado de que seja reconhecida a regularidade do cálculo de aposentadoria, visto que observado o disposto na Súmula 359 do STF, art.40, §§3º e 17 da CF, bem como art.1º da Lei 10.887/2004 Descabimento - Autor ingressou no serviço público em data anterior à promulgação da EC nº 41/03 Inaplicabilidade do redutor previsto na Lei 10.887/04 (média aritmética das maiores remunerações, correspondentes a 80% do período contributivo), o que resulta na integralidade e paridades dos proventos. - Impossibilidade de percepção simultânea de vencimentos e de proventos de aposentadoria - Inteligência do artigo 37, § 10, CF - Precedentes. 



    Recurso do agravante/exequente provido em parte e recurso do agravante/terceiro prejudicado desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que há “contrariedade ao disposto no art. 40, §§ 3º e 17 da CF (conforme redação vigente antes das alterações promovidas pela EC 103/19); art. 6º da EC 41/03, art. 3º da EC 47/2005, bem como nos artigos 2º e 37 ‘caput’ da CF”.



    Alega o recorrente, em síntese, que “a partir da vigência da EC 41/2003 a integralidade e a paridade nas aposentadorias voluntárias passaram a ser reconhecidas excepcionalmente, não bastando o ingresso no serviço público antes de 31/12/2003.”



    Sustenta que “o acórdão combatido admite a aplicação da integralidade e da paridade como regra para todas as aposentadorias com requisitos diferenciados previstas no §4º do art.40 da CF, pelo simples ingresso no serviço público antes da vigência da EC 41/03, mantendo o caráter excepcional somente às aposentadorias voluntárias comuns, que já possuem requisitos objetivos mais rigorosos.”



    Defende que “a concessão da aposentadoria voluntária especial prevista no art.40, §4º, III da CF, embora tenha requisitos e critérios diferenciados para o reconhecimento do direito, atrai o cálculo e reajuste dos proventos na forma dos §§3º, 8º e 17 do mesmo dispositivo constitucional, motivo pelo qual, o acórdão combatido merece ser reformado.”



    Requer, ao final, “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que, reconhecendo a repercussão geral da matéria debatida neste apelo extremo, seja fixada tese a respeito do cálculo das aposentadoria especiais concedidas com base nas regras do RGPS, por força da Súmula Vinculante 33, bem como a necessidade de observância das regras de transição previstas no art. 6º da EC 41/03 ou no art. 3º da EC 47/05 para acesso à integralidade nas aposentadorias concedidas com critérios diferenciados, previstas no art. 40, § 4º da CF, conforme redação vigente antes das alterações promovidas pela EC 103/19.” 



    Decido.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho - SERTPREV e deu provimento parcial ao recurso de Gilmar Antunes dos Anjos, para reconhecer que não se aplica o redutor previsto na Lei 10.887/04 (média aritmética das maiores remunerações, correspondentes a 80% do período contributivo), o que resulta na integralidade e paridades dos proventos, mantida, no mais, a decisão recorrida.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado, no ponto em que interessa:



    “De fato, o v. acórdão de fls. 101/113, transitado em julgado em 04/07/2019, manteve a r. sentença que julgou procedente o pedido, para: declarar ‘que o autor exerceu atividades sob condições especiais, prejudiciais à saúde e à integridade física, nos períodos de 28.04.1995 a 02.07.2003 e de 03.07.2003 até 05.05.2017 (data do requerimento administrativo)”; condenar “a Fazenda Pública Municipal ao pagamento do benefício de aposentadoria especial, com renda mensal equivalente a 100% do salário-de-benefício, observado o disposto no art. 33 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, desde o requerimento administrativo (05.05.2017 f. 116), bem como o pagamento do abono de permanência, proporcional aos 07 meses e 20 dias, que excederam o tempo mínimo de 25 anos exigido para a concessão do benefício de aposentadoria especial, até a data do requerimento administrativo (05.05.2017 f. 116)’. 



    No mais, constou no fundamento do v. acórdão que: 



    Além disso, o autor foi admitido pela Prefeitura Municipal em 16/09/1991, na função de bombeiro municipal, e, sem qualquer interrupção, foi transferido para a função de motorista de ambulância, que exerce até os dias atuais, contando, assim, com mais de 25 anos de tempo de contribuição especial. 



    Portanto, colhe-se, no caso concreto, que o autor demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários à aposentadoria especial, quais sejam: tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudicam sua saúde ou a integridade física, bem como 25 anos de tempo de contribuição especial. 



    Assim, considerando que o agravante Gilmar ingressou no serviço público em data anterior à promulgação da EC nº 41/03, a ele não se aplica o redutor previsto na Lei 10.887/04 (média aritmética das maiores remunerações, correspondentes a 80% do período contributivo), o que resulta na integralidade e paridades dos proventos.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.237.3456/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 02/04/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.189.836/RN-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2019).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam do tema versado nos presente autos: ARE nº 1.427.009/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/12/2023 e ARE n° 1.362.842/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/2/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente